Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora em ação de guarda unilateral dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se atende ao melhor interesse das crianças liminarmente alterar o regime de guarda anteriormente estabelecido para concedê-la unilateralmente à genitora, isso porque o genitor foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito de convivência familiar, conforme art. 227 da CF/88.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o dever de todos quanto ao bem-estar do menor, inclusive o de velar pela dignidade da criança e do adolescente, conforme art. 18.
5. O Código Civil, no art. 1.589, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 146, determinam que a convivência familiar é direito da criança e do adolescente, visando à participação ativa no desenvolvimento social da criança.
6. As medidas judiciais devem ser tomadas com cautela, considerando as peculiaridades do caso concreto e o melhor interesse das crianças.
7. No caso concreto, apesar de ter sido preso o genitor por tráfico de drogas e estar atualmente em regime de prisão domiciliar, não há elementos probatórios que de plano possam certificar estarem seus filhos menores expostos a situação de risco pelo fato de permanecerem sob a guarda paterna e aos cuidados dos avós paternos. O evidente desassossego da genitora não é bastante, por si, a evidenciar que atenderá ao melhor interesse dos infantes liminarmente retirá-los da guarda antes estabelecida ao genitor e colocá-los sob sua guarda unilateral (da mãe), sendo imprescindível mais completa apuração dos fatos mediante ampla instrução probatória.
8. Hipótese em que, faltando argumentos e provas que minimamente possam evidenciar estarem os filhos do casal em situação de perigo, desarrazoado se mostra autorizar a pretendida abrupta mudança do regime de guarda antes estabelecido para o sistema unilateral em favor da genitora/agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; ECA, art. 18, art. 146; CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810505, 07360683320238070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024, p. 19/2/2024. TJDFT, Acórdão 1712405, 07104248820238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 7/6/2023, p. 16/6/2023. TJDFT, Acórdão 1888446, 07077293020248070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4/7/2024, p. 16/7/2024. TJDFT, Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21/8/2019, p. 3/9/2019. TJDFT, Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10/7/2019, p. 30/7/2019.